Tribunal: TJMT
Processo: 0007275-74.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007275-74.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 817.323.331-49 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CECILIA JOSEFINA DOS SANTOS - CPF: 817.653.801-97 (AGRAVANTE), EDNA COELHO DE SOUZA SILVA - CPF: 384.308.941-87 (AGRAVANTE), FRANCISCA TEREZA SOUSA (AGRAVANTE), FRANCISCO CAMPOS DE LACERDA - CPF: 789.712.684-68 (AGRAVANTE), JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 050.431.738-58 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES - CPF: 208.350.601-44 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO LIMA SILVA - CPF: 130.049.301-10 (AGRAVANTE), MARIO SANTANA PEDROSO - CPF: 177.239.571-49 (AGRAVANTE), MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 206.024.801-91 (AGRAVANTE), MOACYR HONORATO CORREA - CPF: 081.056.771-72 (AGRAVANTE), ROSANE MARINI MELO (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.No julgamento do Recurso Especial de n.º 1.679.909/RS, o Colendo STJ reconheceu que, apesar de não prevista expressamente no rol do mencionado dispositivo legal, a decisão interlocutória relativa à definição de competência, continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma. - Constitui erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. A interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (N.U 1010233-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS e Outros, contra decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que conheceu do apelo interposto pelas Apelantes, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, II, d o CPC.

Alegam que “da decisão que apenas declina a competência, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, podendo a parte ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º do CPC, já que contra a sentença, o recurso cabível continua sendo a Apelação”.

Ao final, requerem a retratação da decisão, para que o apelo seja conhecido.

As contrarrazões foram apresentadas (id.n.º 112572489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que não conheceu do recurso.

A decisão que julgou manifestadamente inadmissível o recurso de apelação cível, trouxe a seguinte fundamentação:

[...]
O recurso de apelação cível interposto pelas Apelantes, não merece ser conhecido.

Isso porque, as Apelantes ingressaram com Ação de Cobrança objetivando o recebimento de adicional de insalubridade.

O Juízo monocrático ao analisar o pleito declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública (id.2228896).

Dessa decisão, aportou aos autos, o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelas Apelantes, pugnando pela reforma da sentença.

E sabido, que o provimento jurisdicional que declina de competência é decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, desafiando, desse modo, a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 CPC, não obstante, não esteja previsto no rol.

Contudo, os REsp. 169396/MT, REsp. 1704520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmaram a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Os efeitos da referida decisão foram modulados, a fim de que a tese firmada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, portanto, se amolda ao caso em apreço.

Assim sendo, a interposição equivocada de recurso de apelação em face de decisão dessa natureza constitui erro grosseiro, que enseja o seu não conhecimento, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Vale ressaltar, que na hipótese, não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que prestigia a finalidade em detrimento da forma, pois, não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, cometendo a parte erro evidente ao interpor o recurso impróprio, como é o caso dos autos.

Acerca do tema, ensina Alexandre Freitas Câmara:

“Pouco importa se o processo é contencioso ou voluntário, cognitivo ou executivo, o ato que o encerra (ou, no caso dos processos 'sincréticos', assim entendidos aqueles que se dividem em duas fases, uma cognitiva e outra executiva, o ato que põe termo a cada 1 “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” é a sentença.”

O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que "constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação" (AgInt 1.481.918/SP, 1ª Turma, DJe de 05/12/2019).

Também nesse sentido: AgInt no AREsp 1.351.624/MA, 2ª Turma, DJe de 30/05/2019; e AgInt no AREsp 1187280 / SP, 3ª Turma, Dje de 13/03/2018.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelas Apelantes, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, II, d o CPC.

O ato judicial que declina a competência do juízo constitui decisão interlocutória, que deve ser questionada por meio do recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, o ato judicial que declina da competência do juízo não se enquadra entre as situações previstas nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, haja vista não extinguir o processo, com ou sem resolução de mérito. Tal ato constitui, na verdade, decisão interlocutória, razão pela qual deve ser questionado mediante agravo de instrumento, e não por meio de apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ATACADA PROFERIDA NO RITO COMUM PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
'Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
' (REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1º/2/2018). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no RMS 62.264/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

"DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO LISTADAS NOS INCISOS DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. (...). 1.
Mesmo antes do julgamento do Tema n. 988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha afirmando o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da competência, apesar de não expressamente prevista essa possibilidade nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015
. (...)" (AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 04/05/2021).

Destaco que não se aplica no caso em apreço o princípio da fungibilidade, já que a interposição do recurso de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara de Direito Público
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A declinação da competência, pelo Juízo primevo, é decisão interlocutória, pois não põe fim ao processo, e desafia a interposição de agravo de instrumento.
A interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. (N.U 1010233-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 2 – Havendo a declinação de competência pelo juízo de primeiro grau, essa decisão é interlocutória, pois não põe fim ao processo e não se trata de decisão de mérito. Assim, o recurso cabível para casos como o presente é o agravo de instrumento. Interpretação analógica ou extensiva do inc. III do art. 1.015 do CPC/2015, nos termos do RESP 1.679.909/RS.2 -
Dessa forma, a interposição de apelação configura erro grosseiro, obstando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(N.U 0025414-45.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022